Tribunal: TJDFT
Processo: 0711935-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
ÓRGÃO JULGADOR: 2a TURMA CÍVEL CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0711935-29.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCACAO AGRAVADO: MARTINS &amp; GONTIJO LTDA - ME REPRESENTANTE: FABIANE GRAZIELA GONTIJO RELATOR: DES. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCAÇÃO contra a r. decisão proferida pelo d. magistrado da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela ora agravante em face de MARTINS &amp; GONTIJO LTDA-ME, indeferiu o pedido de aplicação do instituto da sucessão processual para redirecionar o feito aos sócios (ID 1599951 do agravo). Informa e sustenta o agravante, em síntese, que após esgotar todas as possibilidades de satisfazer o crédito, requereu a sucessão da empresa pelos sócios, em razão da extinção da empresa agravada ocorrida em 30/12/2016, sem o cumprimento do procedimento de liquidação. Tece considerações a respeito do instituto da sucessão, salientando que a doutrina e a jurisprudência possuem entendimento no sentido da correspondência entre a pessoa jurídica e a pessoa natural no que tange à sucessão processual. Salienta que a empresa foi extinta sem qualquer informação, nem habilitação dos sócios, quando já havia ciência do débito, sendo razoável o deferimento do pedido de sucessão objetivando que os sócios compareçam para esclarecer acerca da liquidação e distribuição dos lucros. Esclarece que o indeferimento do pedido ocorreu, em razão da confusão feita pelo d. magistrado entre os institutos da despersonalização jurídica e da sucessão empresarial. Requer, liminarmente, a atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, o integral provimento para reformar a r. decisão. Preparo regular (IDs 15999938 e 15999939 do agravo). É a síntese do que interessa. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Contudo, em que pesem os argumentos apresentados pela ora agravante, nesse exame inicial, observa-se que os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo pleiteado não estão evidentes. Com efeito, sem embargo de um aprofundado exame das argumentações trazidas pela agravante quanto à possibilidade de sucessão da empresa pelos seus sócios quando do julgamento do mérito, forçoso reconhecer que inexiste perigo de dano que justifique a atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo. Registro inicialmente que a agravante sequer fundamentou a pretendida atribuição do efeito suspensivo ao recurso, limitando-se a requerê-la quando do pedido. De toda sorte, se atentarmos para os termos constantes da r. decisão (ID 15999951 do agravo), verifica-se que além de indeferir o pedido de sucessão requerido, o d. magistrado determinou o retorno dos autos ao arquivo, o que, por si só, não configura medida capaz de atrair a concessão do efeito suspensivo. Insta destacar que o objeto de impugnação do presente agravo não caracteriza meio apto a obstar o arquivamento dos autos do cumprimento de sentença, ante a inexistência de bens penhoráveis. É dizer, a sucessão da empresa pelos sócios vindicada, a princípio, ainda que deferida, não instrumentaliza o feito com os bens expropriáveis necessários ao não arquivamento. Destarte, não vislumbro na determinação acima, prejuízo ou risco ao resultado útil do processo que justifique a atribuição do pretendido efeito suspensivo. Ressalto, por fim, que a remessa ao arquivo não constitui óbice ao cumprimento de eventual decisão favorável à agravante, quando do julgamento definitivo do presente recurso. Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. P.I. Brasília/DF, 18 de maio de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator